Tribunal: TJMT
Processo: 1011407-71.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011407-71.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (INTERESSADO), ROSANGELA MOTA - CPF: 014.708.471-75 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (INTERESSADO), ROSANGELA MOTA - CPF: 014.708.471-75 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUTO JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS –
PRETENDIDA SUBMISSÃO DA INCREPADA A RECOLHIMENTO DOMICILIAR
, NOS TERMOS DO ART. 318-A, DO CPP –
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE ALMEJADA –
SEGREGADA RESIDE COM OS FILHOS NA RESIDÊNCIA INDICADA PELA POLÍCIA COMO PONTO DE ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE SEUS CUIDADOS AOS MENORES –
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE – PACIENTE QUE JÁ FORA BENEFICIADA COM A PRISÃO DOMICILIAR EM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA E DESCUMPRIU AS CONDIÇÕES OUTRORA ESTABELECIDAS – CONCESSÃO DA BENESSE QUE NÃO SE RECOMENDA –
PRECEDENTES DO STJ – C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Conquanto o impetrante tenha trazido à baila documentação comprovando ser a paciente genitora de 02 (dois) indivíduos menores de 12 anos,
ressai da prova pré-constituída que, para além de os cuidados da increpada não serem imprescindíveis às crianças, o narcotráfico era praticado na residência em que coabita com seus filhos e sob a ciência deles que, inclusive, durante a busca domiciliar, incentivaram a mãe a indicar aos policiais onde as drogas estavam armazenadas, a impedir a concessão da benesse; que deve ser deferida com vistas à proteção integral da criança, não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda.

2.

Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não é recomendável a prisão domiciliar se a paciente, outrora agraciada com a benesse nos mesmos autos ou em processo distinto, descumpre as condições estabelecidas e volta a delinquir, como no caso em exame, em que a paciente cumpria pena de 11 (onze) anos de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação, e após ser beneficiada com a prisão domiciliar no executivo de pena, voltou a ser presa pela prática do crime de narcotráfico. Precedentes.

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE:

ROSÂNGELA MOTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião do exame do pedido de concessão liminar, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,

por indeferir-lhe o pedido de prisão domiciliar

formulado nos autos n.º 1011189-34.2021.811.0003 (PJe), em que presa preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Contextualizando a impetração, narra o causídico que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 11.05.2021 e o recolhimento pré-cautelar restou convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial; ao que se sucedeu a formulação de pedido de submissão da increpada à prisão domiciliar em razão de ser genitora de três menores, mas conquanto constatada a vulnerabilidade da sua prole por meio de estudo psicossocial, o d. juízo
a quo
manteve a prisão cautelar.

Nessa esteira, como única vertente do alardeado constrangimento ilegal, invoca o firmatario do remédio heroico as inovações trazidas pelas Leis n.º 13.257/2016 e n.º 13.769/2018 no que concerne à proteção da integridade física e psíquica dos filhos do(a) preso(a); para então defender que a favorecida nessa ordem
faz jus à prisão domiciliar
,

nos termos do art. 318, incs. III e V do CPP
, porquanto os crimes que lhe são imputados não foram cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa, e há nos autos comprovação inequívoca de que
é genitora e a única responsável pelos cuidados de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos
, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n.º 143.641/SP.

Em reforço, afirma que o rompimento do convívio entre a paciente e sua prole está acarretando consequências nefastas ao desenvolvimento dos menores que, inclusive, se mostraram fragilizados emocionalmente no momento em que submetidos à avaliação da equipe multidisciplinar; e finaliza com a assertiva de que, segundo o entendimento exarado pelo STF ao julgar a Reclamação Constitucional n.º 35.279, o simples fato de a paciente responder à outro processo criminal por crime idêntico não lhe obsta o direito de ser novamente agraciada com a prisão domiciliar.

Com fincas em tais argumentos, o subscritor do
writ
requer a concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, para o fim de substituir sua prisão preventiva pela domiciliar.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A exordial do remédio heroico veio instruída com os documentos digitais registrados do ID 92520458 ao ID 92520464.

A
tutela de urgência
vindicada restou
indeferida
(ID 93044498) e, na sequência, o causídico interpôs
Recurso de Agravo Regimental
(ID 93093486) pleiteando a reforma da aludida decisão; o qual
não foi conhecido
, consoante se observa do
decisum
anexado no ID 93095977.

Sobrevieram, então, as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 93566530), ao que se sucedeu a juntada do parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 95038952).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que a favorecida nessa ordem se encontra presa preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Ao que ressai da prova pré-constituída, no início do ano de 2021, a Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis/MT recebeu informações de que uma mulher de alcunha “Rose” estaria comercializando entorpecentes em sua residência, na presença dos filhos; e, por isso, após identificarem a suspeita como sendo a ora paciente
Rosângela Mota
, os agentes de segurança pública deram início a uma série de diligências, incluindo o monitoramento da suspeita e de sua residência, mediante o qual foi possível verificar, diariamente, uma intensa movimentação de pessoas no local.

Especificamente quanto aos fatos ora em análise, consta da prova pré-constituída que, no dia
11/05/2021
, após receberem denúncias apócrifas de que haveria entorpecentes no imóvel vinculado à ora paciente, uma equipe da Polícia Judiciária Civil deslocou-se até o local e realizou a abordagem da suspeita que, apesar de negar a existência de narcóticos na casa, rapidamente sentou-se sobre uma sacola.

Durante a busca domiciliar, a favorecida nessa ordem mostrou-se extremamente nervosa e, após algum tempo, passou a dizer aos filhos que os policiais encontrariam substâncias ilícitas na casa, mas que as crianças poderiam ficar tranquilas, pois ela
“sairia rapidamente da cadeia”
.

Diante de tais fatos, a equipe passou a questioná-la acerca do local onde estaria escondido o entorpecente, tendo a increpada se levantado e entregado uma bolsa de plástico aos policiais, tão somente após um de seus filhos solicitar que ela assim o fizesse.

Na sacola, foram encontradas
uma balança de precisão; uma porção de substância entorpecente análoga à MACONHA [53,40g]; a quantia de R$89,00 (oitenta e nove reais) em notas trocadas; dois rolos de plástico filme; uma faca contendo resquícios de droga; e vários pedaços de sacolas plásticas
, comumente utilizados para embalar o entorpecente para comercialização (ID 92520459, p. 11).

À vista disso, a paciente foi conduzida à Delegacia de Polícia e por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve seu recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva
à bem da ordem pública
; permanecendo segregada desde então, a despeito dos pedidos de revogação da custódia e/ou conversão do ergástulo em prisão domiciliar formulados pela i. Defesa perante o juízo singular.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção da prisão processual imposta à paciente configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Entretanto, a despeito dos judiciosos argumentos expendidos pelo nobre causídico na exordial do
writ
, entendo que
a razão não lhe assiste
.

Com efeito, é cediço que ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar,
nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou a integral proteção do menor
.

Isso porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é
proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Por oportuno, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.º 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos
é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
.

A propósito, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.º 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

(...)
3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Diante desse cenário, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui
03 (três) filhos
,
sendo dois deles menores de 12 (doze) anos
,
trazendo à baila as certidões de nascimento dos menores
Larissa Eduarda Mota Medeiros (ID 92520464, p. 01) e João Vitor Mota Medeiros
(ID 92520464, p. 02), os quais dependeriam exclusivamente dos cuidados de
Rosângela Mota
; verte do caderno processual eletrônico que a favorecida nessa ordem
coabita com os filhos no imóvel apontado pela Polícia como ponto de comercialização de drogas, local em que, no dia 11/05/2021, foi feita a apreensão de 53,40g de MACONHA
e de diversos petrechos comumente utilizados na mercancia espúria.

A propósito, a jurisprudência consolidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
não se admitir a submissão da genitora de crianças pequenas à custódia em domicílio quando esta for acusada de comercializar entorpecentes em sua própria residência
. Veja-se:

“A situação não é favorável para se conceder a prisão domiciliar à acusada e entregar a filha menor aos seus cuidados,
pela probabilidade de a mesma permanecer traficando drogas.

Há, pois, o risco de envolver a menor na traficância, o que não se estaria preservando os interesses da mesma, e sim colocando em perigo a sua vida, indo na contramão do entendimento recente do Supremo Tribunal Federal.

(...) Ademais, no tocante à prisão domiciliar, não está demonstrado que a Paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha menor,
nem sequer se mostra recomendável a medida pretendida, pois as atividades ilícitas ocorriam dentro da residência da acusada, colocando em risco a preservação do bem-estar da criança
.”

(
vide
:

HC

457.100/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 01/08/2018). Grifei.

Demais disso, conquanto o nobre causídico insista que a presença física da increpada seria imprescindível ao desenvolvimento de seus filhos, o que, em sua intelecção, corroboraria a necessidade de submetê-la ao regime domiciliar;
não constatei a presença de elementos concretos aptos a comprovar de forma inequívoca que os menores necessitem de cuidados específicos que só poderiam ser dispensados exclusivamente pela ora paciente.

Como se não bastasse, há de se ter em conta que, consoante relatado pelos investigadores da Polícia Civil,
os menores estavam presentes no momento da abordagem e presenciaram a increpada tentando ocultar os narcóticos
; valendo destacar, ainda, que
a paciente somente entregou os entorpecentes à polícia e admitiu a mercancia após um de seus filhos solicitar que ela o fizesse
, circunstâncias aptas a evidenciar que a substituição almejada pela defesa além de não recomendada,
pode acarretar em uma maior exposição dos menores à criminalidade
, em evidente violação à disposição do art. 3º,
caput
, da Lei n.º 8.069/90.

Atrelado a isso, apenas a título de
reforço argumentativo
e sem o menor intuito de acrescer fundamentos às razoes de decidir expostas na decisão vergastada, ressalto que, como bem mencionou a d. autoridade inquinada de coatora em seus informes, consta dos sistemas informatizados deste e. Tribunal de Justiça que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora hostilizada, a paciente também responde à
Ação Penal n.º 0004694-07.2018.811.0064 (PJe)
, em que restou
condenada
à reprimenda de
11 (onze) anos de reclusão
e ao pagamento de 1.700 (um mil e setecentos) dias-multa, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
,
porte ilegal de arma de fogo
e
receptação
.

Naqueles autos,
Rosângela Mota
foi beneficiada com a prisão domiciliar na data de
30/05/2018
, todavia,
foi novamente presa
em flagrante delito nos autos de n.º 1011189-34.2021.811.0003 (PJe),
por suposto novo envolvimento com o tráfico de drogas
, o que indica a probabilidade concreta de que volte a delinquir acaso agraciada mais uma vez com a custódia domiciliar, visto que já demonstrou ser totalmente indiferente às determinações judiciais; circunstâncias que corroboram a impossibilidade de concessão da benesse almejada.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “
o descumprimento das condições estabelecidas para a prisão domiciliar, especialmente pela prática de novo crime, pode acarretar a decretação de prisão preventiva nos autos em que concedida a benesse ou mesmo o indeferimento da prisão domiciliar em ação penal diversa. 7. Na hipótese, o Tribunal de origem, ao indeferir o pleito de prisão domiciliar, consignou no acórdão ora impugnado o descumprimento de medidas cautelares impostas na prisão domiciliar anteriormente deferida em ação penal diversa. Nesse contexto, flagrada a paciente na prática de novo delito, desrespeitando as condições estabelecidas em benefício prévio, não há que se falar em ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar aqui pleiteada
” (HC 523.629/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019) – destaquei.

Friso, ainda sob esse aspecto, que, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de admitir que, embora não se permita à instância superior, em sede de
habeas corpus
, acrescer fundamentos para suprir qualquer vício contido na decisão do juízo
a quo
a fim de convalidar a prisão preventiva decretada,
perfeitamente válido o mero reforço argumentativo que não altera substancialmente o decreto originário da custódia
(
vide
HC 124381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014).

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, julgo temerária a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, pois, diversamente do que pretende a modificação legislativa e o entendimento da Suprema Corte, no caso concreto, a referida medida não garantiria a proteção integral às crianças filhas da acusada, ao contrário, representaria uma imunidade indevida e um estímulo para permanecer no cometimento de ilícitos, a tornar-se inadequada à hipótese versada.

Em sendo assim, porque os elementos probatórios contidos nos autos eletrônicos não demonstram de forma inequívoca que o recolhimento ao cárcere da increpada afeta diretamente o bem-estar de seus filhos,
máxime diante das informações de que o comércio malsão era praticado pela increpada na casa em que coabita com sua prole
, expondo-a aos perigos e malefícios decorrentes de tal prática delitiva, impede-se a concessão da benesse almejada
; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
ROSÂNGELA MOTA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021